Tribunal: STF
Processo: ARE 1033206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Incidência do art. 115 do Código Penal. Impossibilidade. Agravante com idade inferior a 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 



    2. O entendimento jurisprudencial provém da interpretação literal do art. 115 do Código Penal. 



    3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional ( v.g. ARE nº 839.680/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/16). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.